Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603241-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0603241-11.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
ELEIÇÕES 2022 - Partido Social Democrático - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481573
08/12/2022
00:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43481573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800340467900000042445632
Número do documento: 22120800340467900000042445632
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:45:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.615

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603241-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
REQUERENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO.
RELATÓRIO.
DOAÇÕES.
RECEITA.
DESPESA.
ANTERIORES.
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
NÃO
INFORMADAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
1. O atraso na entrega dos relatório
financeiros de doações configura falha
sanável quando dura poucos dias e o envio
é anterior à data do pleito, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta justiça
especializada. Precedentes.
2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43481573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800340467900000042445632
Número do documento: 22120800340467900000042445632
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:45:59
Curitiba, 06/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do candidato MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA, nas eleições 2022.
Publicado o edital a que se refere o art. 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, decorreu o
prazo sem qualquer impugnação.
A unidade técnica apresentou parecer conclusivo opinando pela não prestação em razão da
ausência de advogado constituído e pela aposição de ressalvas com esteio nas inconsistências
relatadas nos itens 1.1.1, 9 e 10.2.
O interessado peticionou juntando o instrumento de mandato e manifestando-se sobre o parecer
conclusivo.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela aprovação com ressalvas das
contas.
É o relatório.
VOTO
No caso sub judice, o setor técnico manifestou-se, inicialmente, por declarar não prestadas as
contas em razão da ausência de advogado constituído.
Essa falha foi sanada pelo interessado, remanescendo apontamentos da unidade técnica que
opinam pela aposição de ressalvas com esteio nos itens 1.1.1, 9 e 10.2 do parecer conclusivo, os
quais se passa a analisar de forma pormenorizada:
i) 1.1.1 - Relatórios financeiros de campanha:
Constou do parecer conclusivo atraso na entrega dos relatórios financeiros correspondentes a
três doações, conforme tabela:

Num. 43481573 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800340467900000042445632
Número do documento: 22120800340467900000042445632
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:45:59
O art. 47, I da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Assim, considerando que houve efetivo atraso na entrega dos relatórios, uma vez que
ultrapassado o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada a inconsistência.
A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à desaprovação das
contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.
Não obstante, no caso dos autos, não se vislumbra gravidade suficiente a determinar a
desaprovação. Isso porque foram apenas três atrasos de poucos dias, sendo que com relação ao
mais relevante deles, doação de R$ 100.000,00 por Luiz Renato Durski Júnior, ela foi efetivada
no dia 14/09, portanto, o relatório deveria ter sido enviado até o dia 17/09, todavia, ocorreu em
19/09, antes do pleito e após dois dias do término do prazo.
É certo que, embora a falha seja relevante percentualmente, já que atinge pouco mais de 58%
dos recursos financeiros empreendidos na campanha, não houve prejuízo ao exercício da
fiscalização por parte dessa justiça especializada, bem como não impediu que os eleitores
tomassem conhecimento da transação antes do pleito, motivo pelo qual é suficiente a aposição
de ressalva, acompanhando farta jurisprudência já emanada desta Corte.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES.
OUTRAS IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios
financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passou a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios financeiros de
campanha em até três dias da data de recebimento de receitas é a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores – principais destinatários dessa informação –
possam votar cientes de quem são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a
função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram apresentados com
atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco dias antes das eleições, não havendo
prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo atingindo valor absoluto expressivo e
impactando percentual significativo das receitas – 43,55% –, configura mero desatendimento

Num. 43481573 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800340467900000042445632
Número do documento: 22120800340467900000042445632
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:45:59
formal da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 24/06/2022]
ii) 9 e 10.2 - Confronto com a prestação de contas parcial:
Nos pontos, a unidade técnica detectou doações recebidas e gastos realizados em data anterior à
de entrega da parcial, mas não informados à época.
Foram apontadas 7 doações, sendo três da Direção Estadual do órgão partidário, três de Severo
Silvio Ovando e uma de Willian Nunes Bueno, que totalizaram R$ 13.083,00, assim como 12
gastos eleitorais, que somaram R$ 36.700,00.
As condutas contrariam o disposto no art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº23.607/19 e podem
conduzir à desaprovação, nos termos do § 7º:
Art. 47
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Tal comando legal busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes
e dos próprios cidadãos.
No caso concreto, não obstante a omissão de receitas e despesas na parcial, constata-se que as
informações foram devidamente prestadas por ocasião da prestação de contas final e não
acarretaram prejuízo à fiscalização. Ademais, o valor omitido de maior relevância foi de apenas
dez mil reais frente a um total de gastos que ultrapassou duzentos mil reais, motivo pelo qual, no
caso em apreço, reputa-se suficiente a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA, relativa às eleições de 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43481573 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800340467900000042445632
Número do documento: 22120800340467900000042445632
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:45:59
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603241-11.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A -
REQUERENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE:
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022.